Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013116-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), INDIO WALDIR FLORIANO CINTA LARGA - CPF: 710.523.671-00 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SADY DE QUEIROZ MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TESTEMUNHAS – INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PEDIDOS DA PARTE AGRAVADA NÃO ANALISADOS - ADIAMENTO PARA INTIMAÇÃO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – COERÊNCIA COM A FASE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em cognição sumária, reservada ao Agravo de Instrumento, deve ser mantida a decisão que, diante da não apreciação de pedidos do agravado, redesigna a audiência de instrução e julgamento e determina a intimação das testemunhas.

Caso em que o
decisum
está coerente com a fase em que o feito se encontra, inclusive com a Ação conexa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013116-39.2024.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Interdito Proibitório, redesignou audiência de instrução e julgamento presencial e determinou a intimação, por oficial de justiça, das testemunhas indicadas pelo réu (§ 4º do art. 455 do CPC).

O agravante aduz que pugnou por audiência de instrução e julgamento várias vezes, e que só foi atendido no despacho saneador, sendo então agendada e concedido às partes 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas.

Esclarece que esse prazo se encerrou em 16-10-2023, porém o agravado especificou as dele apenas em 22-11-2023.

Anota que no dia da audiência o Juízo de origem a remarcou para 12-7-2024, acolhendo o argumento do agravado de que suas testemunhas deveriam ser intimadas por oficial de justiça. Alega a incidência da preclusão consumativa nesse ponto.

Diz também que não foram mencionadas as razões para que a intimação ocorresse pela via judicial, como exige o § 4º do art. 455 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 216525663).

Agravo Interno interposto pelo ora agravante, cuja análise está prejudicada diante do julgamento do mérito recursal.

Sem contraminuta (ID. 221538683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada neste Agravo, o Interdito foi ajuizado em 2018, e depois de várias intercorrências processuais o feito foi saneado bem como designada a audiência de instrução e julgamento para quase um ano depois (ID. 215276661 - Pág. 480).

O agravado requereu a apresentação do rol de testemunhas em 30 dias antes da audiência, além da intimação pela via judicial (ID. 131474246 – autos em primeiro grau), o que, no entanto, não foi analisado.

Em 22-11-2023 ele indicou o respectivo rol (ID. 13500746 – lide em primeiro grau), o que a princípio não seria extemporâneo, já que a referida pretensão foi apreciada somente no dia da audiência (8-5-2024), ocasião em que foi proferida a decisão ora combatida, cujo teor é o seguinte:

“(...)

Em detida análise, verifica-se que os petitórios formulados pela parte requerida nos Ids. 131474246 e 135007463 não foram apreciados.

Sendo assim, em observação à manifestação de necessidade de intimação das testemunhas através de Oficial de Justiça, cabe ressaltar o que dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;”

Portanto, priorizando pelos princípios do contraditório e ampla defesa, necessário se faz a adoção de medidas práticas para se evitar a supressão dos direitos processuais garantidos aos litigantes.

Dessa forma, redesigno a audiência de instrução e julgamento presencial para o dia 12 de julho de 2024 às 15:00 horas, ficando as partes devidamente intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. (Id n. 154998789 – em primeiro grau)
”.

Não obstante o agravante argumentar a preclusão dessa prova, ele próprio informa que a audiência foi marcada em outubro de 2023 para realização em 8-5-2024, momento em que foram concedidos 15 dias para especificação das testemunhas.

O Juízo da causa, por sua vez, ao redesignar a audiência esclareceu que alguns pedidos formulados pelo agravado não foram apreciados na época, inclusive o de entrega do rol 30 dias antes da data designada.

Esse fato por si só afasta a arguição de preclusão da prova.

E mais, em consulta aos autos em primeira instância infere-se que o Interdito tramita conexo com a Ação Reivindicatória. Desse modo, seguramente a instrução probatória está sendo de forma conjunta.

Importante ressaltar que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal tão somente examinar se há abuso ou teratologia no
decisum
, o que não se vê na hipótese desta lide. Na verdade, não há motivo algum para alterá-lo neste momento processual.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024